Tribunal: STF
Processo: HC 270856
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de E. W. contra acórdão da Quinta Turma Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg nos EDcl no HC 1072973/AC (doc. 4, pp. 63-67).
 
Consta de documento encartado nestes autos que “[...] o paciente cumpre pena de oito anos, dez meses e quinze dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, nos autos da Execução Penal n. 9000021-28.2024.8.01.0016, estando recolhido no Complexo Penitenciário de Rio Branco/AC. O Juízo da execução indeferiu pedido de prisão domiciliar [...]” (doc. 4, p. 1).
 
Neste writ, o impetrante sustenta que:
 
O Paciente cumpre pena em regime fechado e, no curso da execução penal, requereu a concessão de prisão domiciliar humanitária, ao argumento de que o encarceramento passou a produzir severo agravamento de sua saúde mental. A pretensão foi indeferida pelo Juízo da execução, que assentou, em síntese, que a situação não se enquadraria nas hipóteses excepcionalíssimas admitidas pelos Tribunais Superiores, porquanto o laudo da Junta Médica Oficial indicaria quadro de hipertensão arterial e transtorno depressivo moderado, sem sintomas psicóticos ou comportamento suicida, concluindo, ainda, pela possibilidade de tratamento no interior da própria unidade prisional.
Contra essa decisão, a defesa interpôs Agravo em Execução Penal nº 0102267-75.2025.8.01.0000, sustentando que o agravamento psíquico do Paciente decorre precisamente da condição de privação de liberdade, que o suporte familiar se apresenta como fator de proteção e que a custódia intramuros deixou de ser compatível com a preservação de sua integridade. O Tribunal de Justiça do Estado do Acre, ao julgar o recurso, reconheceu expressamente que a prisão domiciliar pode, em caráter excepcional, ser estendida a apenado em regime fechado quando demonstradas doença grave e impossibilidade de tratamento na unidade prisional; não obstante, negou provimento ao agravo porque acolheu a conclusão da Junta Médica Oficial de que o Paciente seria portador de hipertensão arterial e transtorno depressivo moderado em razão do cárcere, em uso de medicamentos, “sem sintomas psicóticos ou comportamento suicida”, afirmando, ainda, que o tratamento necessário poderia ser prestado pela atenção básica de saúde da unidade prisional.
Em seguida, a defesa impetrou no Superior Tribunal de Justiça o HC 1072973/AC, no qual reiterou a tese de constrangimento ilegal e destacou elementos clínicos e jurídicos que, a seu ver, não haviam sido adequadamente enfrentados pelas instâncias antecedentes. Na impetração, consignou-se, de forma expressa, a existência de laudo psiquiátrico particular apontando Transtorno Depressivo Recorrente Grave com sintomas psicóticos e “risco de suicídio iminente”, bem como a referência a relatório psicológico oficial da equipe do IAPEN que registraria “ideação suicida frequente” e sofrimento “reativo à condição de privação de liberdade”, além da alegação de que a perícia oficial teria sido produzida sem exame clínico direto do Paciente e da notícia de aumento da dosagem medicamentosa em janeiro de 2026.
Nada obstante, no âmbito do STJ prevaleceu a compreensão de que a pretensão defensiva exigiria incursão aprofundada nas provas técnicas e que a concessão de prisão domiciliar humanitária a apenado em regime fechado reclama demonstração concreta da impossibilidade de assistência médica adequada no cárcere, o que teria faltado no caso. Consta do julgamento que a pretensão de afastar a conclusão das instâncias de origem acerca da suficiência do tratamento prisional demandaria revolvimento incompatível com o rito do habeas corpus, razão pela qual foi mantida a negativa da providência humanitária.
É, pois, contra esse último ato jurisdicional, emanado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que se dirige a presente impetração. O ato coator consiste, em termos materiais, na manutenção da custódia intramuros do Paciente apesar de quadro defensivamente descrito como grave, progressivo e associado a risco auto-lesivo, tendo sido reputada suficiente, para afastar a tutela humanitária, a conclusão formal de que haveria tratamento disponível na unidade prisional. Em outras palavras, o constrangimento ora impugnado não decorre apenas da negativa em si, mas da permanência de custódia cuja legitimidade constitucional é contestada à vista de alegada inadequação material do ambiente prisional para neutralizar o risco psíquico do Paciente.  (doc. 1, pp. 4-5).
 
E, ao final, requer:
 
1. o conhecimento excepcional do presente habeas corpus, em razão da gravidade singular do caso, do risco concreto à vida e à integridade psíquica do paciente e da presença de constrangimento ilegal qualificado; 2. o deferimento da medida liminar, nos termos acima requeridos; 3. a requisição de informações à autoridade coatora; 4. a oitiva do Ministério Público Federal; 5. ao final, a concessão definitiva da ordem, para cassar o ato coator e assegurar ao Paciente o cumprimento da pena em prisão domiciliar humanitária, enquanto perdurar a situação clínica grave e a inadequação constitucional do tratamento intramuros; 6. subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, a concessão da ordem para determinar afastamento cautelar do cárcere e realização de avaliação psiquiátrica presencial e idônea, com nova deliberação jurisdicional a partir de base técnica contemporânea e metodologicamente segura. (doc. 1, p. 12).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do seu voto condutor, respectivamente:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. APENADO EM REGIME FECHADO. ALEGADA NULIDADE DE PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DOENÇA PSIQUIÁTRICA RELACIONADA AO CÁRCERE. POSSIBILIDADE DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO ADEQUADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia relativa à validade, suficiência ou metodologia adotada pela Junta Médica Oficial insere-se no contexto probatório apreciado pelas instâncias ordinárias, sendo inviável, na via estreita do habeas corpus, o reexame do conjunto fático-probatório, nos termos da Súmula 7/STJ. 2. A pretensão de afastar a conclusão das instâncias de origem quanto à possibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional demanda incursão aprofundada nas provas técnicas produzidas, providência incompatível com o rito do writ. 3. O reconhecimento de que o paciente apresenta quadro depressivo relacionado ao cárcere não implica, por si só, a conclusão de inadequação do tratamento oferecido no sistema prisional, quando assentada a existência de acompanhamento médico e farmacológico. 4. A concessão de prisão domiciliar humanitária a apenado em regime fechado constitui medida excepcional, condicionada à demonstração concreta da impossibilidade de assistência médica adequada no interior do estabelecimento prisional. 5. Ausente comprovação inequívoca da inviabilidade de tratamento no cárcere, não há falar em substituição do regime prisional, ainda que se trate de apenado idoso. 6. Agravo regimental não provido. (doc. 4, p. 63 – grifei).
 
[...]
A discussão acerca da validade, suficiência ou metodologia adotada pela Junta Médica Oficial insere-se no contexto probatório apreciado pelas instâncias de origem. A aferição da alegada nulidade do laudo, nos moldes pretendidos pela defesa, demandaria incursão aprofundada no acervo probatório, com reexame das circunstâncias em que realizada a perícia e da adequação técnica do procedimento adotado, providência inviável na via estreita do habeas corpus.
Não se trata, portanto, de simples requalificação jurídica de fatos incontroversos, mas de rediscussão da valoração conferida às provas técnicas produzidas, o que atrai, de forma inequívoca, a incidência do óbice sumular.
No tocante aos laudos do médico assistente e da psicóloga da unidade prisional, igualmente não assiste razão ao agravante. A decisão impugnada foi expressa ao consignar que não restou demonstrada a impossibilidade de tratamento adequado no ambiente prisional, conclusão que pressupõe a apreciação global dos elementos constantes dos autos. A pretensão recursal revela inconformismo com a conclusão adotada, não sendo possível, nesta sede, substituir a avaliação realizada pelas instâncias ordinárias.
Também não se verifica a alegada contradição interna. O reconhecimento de que o paciente apresenta quadro depressivo relacionado ao cárcere não conduz, automaticamente, à conclusão de inadequação do tratamento oferecido, sobretudo quando consignado que há acompanhamento médico e farmacológico no estabelecimento prisional. A divergência quanto ao alcance jurídico dessa premissa não configura vício apto a ensejar reforma da decisão.
No que concerne ao pleito de prisão domiciliar humanitária, é firme o entendimento de que a medida possui caráter excepcional, mesmo em relação a apenados em regime fechado, condicionando-se à comprovação da impossibilidade de tratamento adequado no interior do estabelecimento prisional. No caso concreto, conforme assentado pelas instâncias ordinárias, não se evidenciou a presença dos requisitos excepcionais exigidos, circunstância que inviabiliza a concessão da ordem nesta via.
A idade do paciente, por si só, embora imponha especial cautela na tutela jurisdicional, não autoriza, automaticamente, a substituição do regime de cumprimento de pena, ausente demonstração concreta da inadequação da assistência médica prestada.
Assim, inexistindo ilegalidade flagrante ou teratologia apta a justificar a superação dos limites cognitivos do habeas corpus, deve ser mantida integralmente a decisão agravada. (doc. 4, pp. 66-67 – grifei).
 
O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. Isso porque, para além do não preenchimento do requisito objetivo do art. 117, I e II, da Lei de Execução Penal (LEP), e da inviabilidade, na ação constitucional do habeas corpus, do reexame de fatos e provas, quanto à questão relacionada à sua saúde do paciente, registro a observância, pela Administração Penitenciária e pelo Juízo de Direito da Vara de Execução Penal de Rio Branco/AC, dos arts. 10; 14, § 2º; e 41, VII, todos da referida LEP.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA E FUNDAMENTADA. PRETENDIDA PRISÃO DOMICILIAR. ALEGADAS COMORBIDADES. LAUDO MÉDIDO NÃO ANALISADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ART. 66, III, f, COMBINADO COM O ART. 2°, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DA LEI N. 7.210/1984 (LEI DE EXECUÇÃO PENAL). OBRIGATORIEDADE DA OBSERVÂNCIA, PELA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E PELO JUÍZO COMPETENTE, DOS ARTS. 10; 14, § 2º; E 41, VII, TODOS DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente preso preventivamente em decorrência de descumprimento de medidas protetivas de urgência. II. Questão em discussão 2. Pretende-se a revogação da preventiva ou a sua substituição por cautelares diversas da prisão. III. Razões de decidir 3. No caso, a decretação da prisão preventiva está devidamente motivada e fundamentada no receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, nos exatos termos do art. 312, caput e § 2°, e do art. 313, III, ambos do Código de Processo Penal. 4. Quanto ao pedido de substituição da preventiva pela prisão domiciliar, registre-se que o laudo médico colacionado a estes autos sequer foi analisado pelo juízo da execução ou pelas demais instâncias antecedentes. Nesse contexto, ressalte-se o art. 66, III, f, combinado com o art. 2°, parágrafo único, ambos da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), estabelecem que compete ao Juiz da execução decidir sobre incidentes da execução, inclusive os casos relacionados aos presos provisórios. É dever do magistrado, inclusive, a verificação da veracidade de documentos eventualmente encartados pela defesa. 5. Ressalte-se, contudo, a obrigatoriedade da observância, pela Administração Penitenciária e pelo Juízo da Execução, dos arts. 10; 14, § 2º; e 41, VII, todos da Lei de Execução Penal. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 266.764 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/3/2026 – grifei).
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno o Supremo Tribunal Federal), mas ressalto a obrigatoriedade da continuidade da observância, pela Administração Penitenciária e pelo Juízo da Execução, dos arts. 10; 14, § 2º; e 41, VII, todos da Lei de Execução Penal.
 
Publique-se.
 
Brasília, 15 de abril de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator